Tribunal: TJBA
Processo: 8196154-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8196154-94.2024.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8196154-94.2024.8.05.0001

APELANTE/APELADO:
WESLEY CARVALHO DA SILVA DE JESUS

ADVOGADO: ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES.

A
PELO DEFENSIVO:
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS APOIADAS EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES, INCLUSIVE JUDICIALIZADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INCABÍVEL. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. VIABILIDADE.
REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INCABÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CONSUMADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
AMOTIO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO. GRAVIDADE DO CASO CONCRETO.

RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA que condenou Wesley Carvalho da Silva de Jesus como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há nove questões em discussão:

(i)
examinar se as provas são suficientes para condenação, sobretudo diante da fragilidade probatória do reconhecimento pessoa, realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226, do CPP;

(ii) determinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, principalmente ao considerar que o Réu não portava a arma de fogo, no momento da prática delitiva;

(iii) definir se o crime de roubo foi consumado ou tentado;

(iv) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP, pelo uso de arma de fogo;

(v) verificar a possibilidade de afastamento da vetorial personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria, por ausência de fundamentos idôneos;

(vi) analisar a viabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

(vii) saber se é possível a aplicação cumulativa das majorantes reconhecidas;

(viii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; e

(ix) decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a absolvição do Réu, quando presentes a prova da materialidade e autoria delitiva, tendo em vista a divisão funcional de tarefas para prática do crime de roubo.

3.1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se coaduna com o acervo probatório, e aponta, de forma inconteste, a materialidade delitiva e a autoria delitivas.

3.2. É válido o testemunho prestado pelos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do agente, desde que coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.

3.3. A inobservância das formalidades exigidas no artigo 226 do CPP para o reconhecimento pessoal não implica em absolvição, quando constatada a autoria delitiva por meio de outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. É incabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório demonstra a existência da elementar grave ameaça, prevista no artigo 157, do Código Penal.

5. O crime de roubo se consuma quando o agente se apodera do bem da vítima, mediante violência ou grave ameaça, independente de posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da
amotio
ou
apprehensio
.

6. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, desde que comprovada por outros meios de prova.

6.1. O emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva que se comunica aos agentes do fato delituoso.

7. É indevida a valoração negativa da personalidade do agente com base unicamente em informação contida no seu Prontuário Criminal sobre suposta vinculação do réu à facção criminosa.

8. O deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria não é obrigatório, estando inserido no âmbito da discricionariedade do julgador. Precedentes.

9. A confissão do réu, independentemente de ter sido utilizada para formar o convencimento do magistrado, deve ser reconhecida como circunstância atenuante da pena, não podendo, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10. A jurisprudência da Corte Superior admite a aplicação cumulativa das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso em concreto.

10.1. No caso em concreto, a aplicação cumulativa das majorantes se deu em razão da maior periculosidade social do agente e reprovabilidade da sua conduta, evidenciadas pela prática de crime de roubo em concurso de três agentes – número superior ao mínimo exigido pelo tipo penal –, com uso de arma de fogo.

11. A pena definitiva fica estabelecida em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, cumulada ao pagamento de 291 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

12. O
quantum
de pena superior a 08 (oito) anos autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’, do CP, sendo descabível a alteração do regime carcerário.

13.

Cabe ao juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos, parcialmente provido o apelo defensivo e provido o apelo ministerial.

Tese de julgamento:

1. A absolvição por insuficiência de provas é incabível quando a autoria está demonstrada por reconhecimento firme da vítima, prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e depoimentos judiciais harmônicos, colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.

2. A desclassificação do crime de roubo para furto deve ser rejeitada quando comprovado o emprego de grave ameaça com arma de fogo por um dos agentes, sendo essa circunstância objetiva comunicável aos demais autores nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal.

3. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que o uso seja comprovado por outros meios de prova.

4. A inversão da posse do bem subtraído, ainda que breve ou sob vigilância da vítima, consuma o crime de roubo.

5. A valoração negativa da personalidade do agente exige respaldo em dados concretos constantes dos autos, sendo insuficiente a informação não comprovada sobre suposta vinculação do réu à organização criminosa.

6. A confissão do réu configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, não podendo, contudo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. A aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo é possível, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem a maior gravidade da conduta.

8. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada pelo Juízo da execução penal, diante da possibilidade de alteração da condição financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 59; 65, III, “d”; 68; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 804; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025.

STJ, REsp n. 2.126.925/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

STJ, HC n. 850.319/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 973.764/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 14/04/2025, DJEN 24/04/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8196154-94.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como recorrentes e recorridos o Ministério Público do Estado da Bahia e Wesley Carvalho da Silva de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do apelo defensivo e lhe dar parcial provimento; bem assim para conhecer do apelo ministerial e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8196154-94.2024.8.05.0001